Tribunal: STF
Processo: ARE 1555483
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIMES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALS. B E C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto, com base nas 
als. a, b e c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual julgada improcedente revisão criminal ajuizada pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:



    “Revisão criminal. Estupro e atentado violento ao pudor. Crimes anteriores à L. 12.015/09. Ação penal pública incondicionada. Provas. 



    1 - A ação penal nos crimes sexuais cometidos contra criança e adolescente, antes da à L. 12.015/09, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. 



    2 - Não serve a revisão criminal como segunda apelação. Não se admite, com ela, reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é dissociada das provas produzidas é daquele que postula. 



    3 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária à evidência dos autos, não é hipótese de se a desconstituir. 



    4 - Revisão criminal julgada improcedente” (fl. 2, e-doc. 7).



     2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 227 da Constituição da República.



     Asseverou que “no acordão recorrido foi aplicada interpretação diversa, no sentido de que mesmo com redação anterior à Lei nº 12.019/09 os crimes sexuais cometidos contra menores de 14 anos eram de ação pública incondicionada, o que claramente não condiz com o posicionamento adotado por este Supremo Tribunal, conforme precedente citado. Diverso do que foi fundamentado no acordão recorrido, o Código Penal previa, como regra, que as ações penais seriam privadas e, excepcionalmente, públicas condicionadas à representação” (fls. 7-8, e-doc. 19).



     Argumentou que “a alteração realizada pela Lei nº 12.015/2009, revogando, dentre outros, o artigo 225 do Código Penal, destinando ao Ministério Público a legitimidade para a propositura da ação penal nos crimes sexuais, trata-se de uma norma híbrida, e, assim, havendo aspectos penais, não deve retroagir para prejudicar o réu” (fl. 8, e-doc. 19).



     Ressaltou “a inexistência de lógica normativa [quanto ao] fundamento de que o artigo 225 com redação anterior a Lei nº 12.015/2009 não teria sido recepcionado pelo artigo 227 da Carta Constitucional, visto que, a redação anterior a Lei nº 12.015/2009 não retira a máxima proteção da criança e ao adolescente, já que a vítima ainda teria garantido seu direito de representação em decorrência de eventual crime contra a dignidade sexual, seja tal representação realizada pelo responsável legal ou posteriormente após a vítima alcançar a maioridade, respeitado o prazo de 6 meses como determina o artigo 38 do Código de Processo Penal (prazo este não respeitado no presente caso)” (fl. 9, e-doc. 19).



     Estes os pedidos:



    “A – Que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido; 



    B – que seja reconhecida a recepção do artigo 225 com redação anterior a Lei nº 12.015/2009 pelo artigo 227 da Carta Constitucional; 



    C – que seja reconhecida a decadência do direito da suposta vítima de apresentar queixa/representação, devendo o acordão que não deferiu a revisão criminal ser reformado, anulando o processo que condenou o ora recorrente” (fl. 10, e-doc. 19).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 26).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    No agravo, o agravante sustenta que “a violação ao 227 da Carta Magna não incide no óbice do verbete sumular 279/STF, já que, ao contrário do que consta na decisão agravada, o recurso extraordinário em referência busca, essencialmente, o reconhecimento de que o artigo 227 da Constituição Federal manteve a incidência do 225 do código penal, com redação anterior a lei 12.015/09, não havendo que se falar em não recepção da norma” (fl. 7, e-doc. 33).



     Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, reformando-se a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, levando o referido recurso ao julgamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 33).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido com a declaração da decadência do direito de representação ou queixa da vítima, em razão da recepção do art. 225 do Código Penal, em sua redação original, pelo art. 227 da Constituição da República de 1988.



    6. O agravante foi “condenado à pena de 29 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes do art. 214, § único, c/c art. 224, ‘a’, e art. 213, § único, ambos do CP (redação anterior à L. 12.015/09) - atendado violento ao pudor e estupro contra menor de 14 anos” (fl. 3, e-doc. 7).



    Em 26.4.2024, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 0716938-23.2024.8.07.0000, arguindo “que os crimes sexuais, cometidos antes da L. 12.015/09, são de ação penal privada. Tendo a vítima registrado ocorrência mais de seis meses após a maioridade, houve decadência do direito de queixa, pelo que deve ser declarada a extinção da punibilidade” (fl. 3, e-doc. 7).



    Em 15.7.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0716938-23.2024.8.07.0000, nos seguintes termos:



    “O requerente foi condenado pelos crimes de estupro e atendado violento ao pudor contra menor de 14 anos – arts. 213, § único e 214, § único, do CP – redação anterior à L. 12.015/09. 



    A 3ª Turma Criminal deu provimento, em parte, à apelação tão só para adotar fração mínima de aumento pela continuidade delitiva (ID 58462122). 



    O Ministério Público interpôs recurso especial e o e. STJ deu-lhe provimento para aumentar a pena para 29 anos de reclusão. A condenação transitou em julgado em 27.4.22 (IDs 58462123 e 58800744). 



    O requerente – narra a denúncia –, entre 1º.1.02 e 31.12.05, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima – sua sobrinha –, que tinha entre 8 e 12 anos de idade. E, no período de 1.7.06 a 31.7.06, quando a vítima tinha 12 de idade, manteve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos com essa (autos do processo de referência – ID 50150119). 



    Sustenta-se que os crimes sexuais, cometidos antes da 12.015/09, são de ação penal privada, consoante o art. 225, caput, do CP – então vigente. O Ministério Público não é parte legítima para propor a ação penal. 



    E como a vítima noticiou os abusos à polícia aos 23 anos de idade, anos após a maioridade, decaiu o direito de queixa, pelo que deve ser declarada a extinção da punibilidade. 



    A sentença e o acórdão concluíram que os crimes foram cometidos com abuso do poder familiar. A vítima, à época dos fatos, residia com a tia e o requerente – tio por afinidade – e considerava esse como pai. O requerente exercia autoridade sobre ela (IDs 58462122/3).



      A ação penal nos crimes sexuais cometidos contra menor de 
14 anos e com abuso do pátrio poder procede-se mediante ação penal pública incondicionada, consoante era previsto no art. 225, § 1º, II, do CP – redação anterior à L. 12.015/09. (...)



    Nota-se que tanto a sentença quanto o acórdão reconheceu que os crimes foram cometidos com abuso do poder familiar, já que a vítima residia com o requerente e o considerava como pai.



    A esse respeito, importa observar que a criminalização dos delitos sexuais praticados contra pessoas vulneráveis sempre esteve presente no nosso ordenamento jurídico, sendo que, mesmo antes do advento da Lei nº 12.015/2009, a ação penal nos crimes sexuais cometidos contra menor de 14 (quatorze) anos e com abuso do pátrio poder era pública incondicionada. 



    Dessa maneira, inviável falar em decadência, pois é inquestionável que o Ministério Público era parte legítima para propor a ação” (fls. 4-8, e-doc. 7).



    7. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, assentou que os crimes imputados ao agravante foram cometidos com abuso do poder familiar. A partir dessa premissa, concluiu ser devida a incidência do inc. II do § 1º do art. 225 do Código Penal, em sua redação original, pela qual é pública incondicionada a ação penal nesses crimes se “cometido[s] com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador”. Isso porque o § 2º do art. 225 do Código Penal condiciona a representação apenas à hipótese descrita no inc. I do § 1º. Nesse sentido, o seguinte excerto do acórdão recorrido: “mesmo antes do advento da Lei nº 12.015/2009, a ação penal nos crimes sexuais cometidos contra menor de 14 (quatorze) anos e com abuso do pátrio poder era pública incondicionada” (fl. 8, e-doc. 7).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre o abuso do poder familiar no cometimento dos crimes, e expedir nova conclusão sobre a incidência ou não do inc. II do § 1º do art. 225 do Código Penal, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.543.109-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.5.2025).



    8. Ademais, as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, pois o Tribunal de origem não declarou que o art. 225 do Código Penal, norma originária, não foi recepcionado pelo art. 227 da Constituição da República de 1988. O Tribunal observou a norma originária do art. 225 do Código Penal ao decidir ser pública incondicionada a ação penal nos crimes sexuais cometidos contra menor de 14 anos com abuso do poder familiar acorridos antes da vigência da Lei n. 12.015/2009, nestes termos: “a ação penal nos crimes sexuais cometidos contra menor de 14 anos e com abuso do pátrio poder procede-se mediante ação penal pública incondicionada, consoante era previsto no art. 225, § 1º, II, do CP – redação anterior à L. 12.015/09” (fl. 5, e-doc. 7). 



    Incide, nessas questões processuais, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Confiram-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo. Autoria e materialidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Razões dissociadas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso de apelação defensivo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.537.479-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2025).



    9. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível comprovação de ter havido declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. 



    Inviável também o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. 



    A reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, sobre o cabimento de recurso extraordinário pelas als. b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é no sentido de que o agravante deve demonstrar, de forma objetiva e coerente “a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo” e “de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal”, sob pena de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022). Na mesma linha, por exemplo: ARE n. 1.176.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019; e ARE n. 781.517-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.3.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora